Tribunal: CARF
Processo: 10920.901427/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.901427/2013-21
ACÓRDÃO
1102-001.545 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PALETA PINTURA E PROPAGANDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO. CONDICIONANTE. PRESENÇA DOS ATRIBUTOS DE
LIQUIDEZ E CERTEZA.
É de se reconhecer o crédito ofertado pelo contribuinte em Declaração de
Compensação à medida que revestido dos atributos de certeza e liquidez.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer direito creditório à Recorrente no montante
de R$ 64.905,36 (sessenta e quatro mil, novecentos e cinco reais e trinta e seis centavos), a título
de saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica do ano-calendário 2011,
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires McNaughton,
Gustavo Schneider Fossati e Fernando Beltcher da Silva.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.545 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901427/2013-21
2
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
106-003.290, proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil 06.
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
objetivando liquidar débito próprio lançando mão de crédito alusivo a saldo negativo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2011, este levantado no montante original de
R$ 65.933,98.
Autoridade Fiscal da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de
circunscrição do sujeito passivo decidiu por denegar o direito creditório pleiteado pelo
contribuinte e por não homologar a compensação declarada, ao argumento de que a soma das
parcelas que compuseram o saldo negativo demonstrado na DComp (R$ 178.313,31) era inferior
ao IRPJ devido pela pessoa jurídica naquele período de apuração (R$ 257.701,68).
Sobreveio Manifestação de Inconformidade do contribuinte, cujas alegações se
resumiram a erros cometidos no preenchimento de Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (“DCTF”), erros esses que se reportariam às estimativas de IRPJ dos meses de maio, julho,
agosto e setembro de 2011 e corrigidos mediante entrega de declarações retificadoras.
O colegiado de primeira instância debruçou-se sobre o recurso inaugural da pessoa
jurídica em sessão realizada em 8 de outubro de 2020, considerando-o improcedente. Vê-se que o
voto condutor da decisão recorrida discrimina as providências então adotadas pelo Relator e as
razões pelas quais não atendeu ao apelo da Recorrente:
A contribuinte informou na DIPJ estimativas pagas no valor de R$ 302.585,45,
sendo que no sistema SIEF Fiscel, que cruza os débitos confessados em DCTF com
os controles de pagamento e compensação, tem-se comprovado um total de
estimativas compensadas e pagas, conforme discriminado a seguir de R$
214.290,12, já computadas as retificações apontadas pela defesa:
[...]
Esse montante somado aos R$ 21.050,21 de IRFonte ainda é menor que o IRPJ
devido (R$ 257.701,68).
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e
não homologar as compensações em litígio.
Irresignada, a pessoa jurídica recorreu ao CARF tecendo as seguintes considerações:
(i)
que os R$ 214.290,12 aludidos na decisão combatida limitam-se às
estimativas mensais que foram confessadas em DCTF;
(ii)
que tal montante não leva em conta que as estimativas de IRPJ de fevereiro
e de maio de 2011 foram em parte compensadas, totalizando tais
compensações R$ 84.787,84;
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.545 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901427/2013-21
3
(iii)
que as retenções perfizeram um total de R$ 73.567,08; e
(iv)
que os pagamentos de estimativas mensais somaram R$ 164.255,17.
Requereu, em conclusão, a homologação integral da compensação declarada,
extinguindo-se o débito que lhe fora exigido.
Instruiu seu Recurso com: relatório de retenções sofridas na fonte extraído do
“Sistema Dirf”; DComps em que confessara estimativas mensais de IRPJ de 2011; e comprovantes
de arrecadação de estimativas mensais do imposto.
Em sessão de julgamento realizada em 1o de fevereiro de 2023, a 1a Turma
Extraordinária, da 1a Seção de Julgamento, por unanimidade de votos, resolveu baixar os autos em
diligência, nos seguintes termos:
Por reiteradas vezes deparamo-nos com situações similares à posta nestes autos:
erro de preenchimento de Declaração de Compensação.
O processamento automático da DComp acabou por negar crédito ao
contribuinte, pois este não fizera nela espelhar a integral demonstração da
composição do saldo negativo de IRPJ levantado na correspondente DIPJ.
Tal erro, a meu sentir, não pode obstaculizar a análise pormenorizada do pleito.
Há incontáveis precedentes neste Conselho que caminham nesse sentido, sendo
este também o racional da Súmula CARF n° 175.
Assim, preliminarmente pronuncio-me pela admissão das provas apresentadas
pela Recorrente, já que se prestam à complementação da instrução das alegações
trazidas ainda em sede de Manifestação de Inconformidade e que não passam de
elementos que, salvo conclusão em contrário, encontravam-se disponíveis nas
bases de dados da RFB, os quais poderiam ter sido utilizados na completa
averiguação da (im)procedência do crédito postulado.
Dado, portanto, o que do processo consta, julgo haver elementos indiciários
suficientes a ensejar a busca pela inteira compreensão dos fatos, o que deve ser
subsidiado pela Unidade de Origem, posto ser a Administração Tributária quem
detém acesso às ferramentas e sistemas necessários a corroborar, ou a contrapor,
as provas trazidas pela Recorrente.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a RFB, sem
prejuízo de outras providências que a Autoridade Fiscal julgar pertinentes,
manifeste-se quanto à validação dos documentos fiscais acostados pelo
contribuinte em sede de Recurso Voluntário e quanto à completa averiguação do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011, especialmente no que diz respeito
às estimativas mensais do imposto compensadas pelo contribuinte (ainda que tais
compensações não constem em DCTF, dada a natureza de confissão de dívida,
legal e expressamente a elas atribuída).
Eventuais divergências ou inconsistências apuradas pela Autoridade Administrativa deverão ser preferencialmente dirimidas no curso de
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.545 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901427/2013-21
4
procedimento fiscal a ser instaurado, prevenindo-se, assim, que os autos sejam
novamente baixados em diligência e fazendo-se com que a Administração atenda
aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.
Deverá, a Autoridade Fiscal, elaborar relatório conclusivo a respeito dos fatos,
alegações e apurações, e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender, manifeste-se.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, devolvam-se os autos ao CARF,
para conclusão do julgamento do Recurso Voluntário.
Em atenção ao que solicitado, a Autoridade buscou na base de dados da RFB pelas
informações que dissessem respeito às parcelas de composição do saldo negativo pleiteado pelo
contribuinte, elaborando, em conclusão, a Informação Fiscal n° 12.560/2023.
As conclusões a que chegou a r. Autoridade foram notificadas à Recorrente, que se
quedou silente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso é tempestivo e cumpre os demais requisitos de admissibilidade, pelo que
dele se conhece.
Dos R$ 73.567,08 em imposto retido na fonte em 2011 reclamados pelo
contribuinte, confirmaram-se R$ 73.564,03 em diligência, cujas receitas correlatas foram
oferecidas à tributação.
A Auditora-Fiscal responsável pelo apuratório identificou que, das tais retenções,
apenas R$ 21.050,21 foram deduzidos do imposto devido no ajuste anual. Verifica-se,
adicionalmente, que a pessoa jurídica lançou mão de R$ 53.542,44 de IRRF na dedução de
estimativas mensais1, o que totaliza o uso de R$ 74.592,65 de IRRF:
Estimativa
IRRF deduzido
janeiro
22.487,72
fevereiro
6.877,38
abril
16.192,36
junho
6.848,16
novembro
1.136,82
Por seu turno, o imposto deduzido ao longo do ano compôs a soma das estimativas
(R$ 302.585,45).

1 DIPJ (fls. 234/284)
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.545 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901427/2013-21
5
Tais esclarecimentos são necessários à compreensão dos motivos que levaram a
uma divergência de mera apresentação dos dados pela D. Autoridade, sem que tal aparente
descompasso traga qualquer prejuízo à Recorrente:

Para fins de composição das estimativas no saldo negativo, a autoridade fiscal levou
em consideração todos os pagamentos efetuados (R$ 164.255,17) e as compensações declaradas
(R$ 84.787,84). Tais montantes são idênticos aos apontados pela Recorrente.
Haja vista a necessária averiguação de presença dos atributos de certeza e liquidez
do crédito ofertado às compensações (art. 170 do Código Tributário Nacional) e o detalhado
levantamento realizado em diligência, é de se reconhecer direito creditório ao contribuinte no
valor de R$ 64.905,36, restando a parcela não reconhecida restrita a retenções não confirmadas.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer
direito creditório à Recorrente no montante de R$ 64.905,36 (sessenta e quatro mil, novecentos e
cinco reais e trinta e seis centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica do ano-calendário 2011, homologando as compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 312
DF CARF MF
Original